Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto pelo CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA-ME contra a decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - SUFAE, indeferiu o pedido liminar de suspensão da ordem de interdição do estabelecimento de ensino. Em suas razões recursais (ID 14161058), o agravante/impetrante sustenta, em suma, que exerce sua atividade econômica no mesmo endereço há cerca de cinquenta anos e que lhe foi concedido alvará de funcionamento no RA 03286, por tempo indeterminado, no dia 14/12/2004, fundamento principal do pedido por ela formulado de suspensão dos efeitos dos Autos no D105701-AEU (Auto de Infração) e D105702-AEU (Auto de Interdição) emitidos em seu desfavor. Destaca que o referido alvará de funcionamento expedido em 14/12/2004 ainda se encontra válido, em razão de previsão expressa constante do artigo 61 da Lei Distrital no 5.547/2015. Aponta que a manutenção da eficácia do ato impugnado acarretará grande prejuízo à instituição de ensino e a seus alunos, visto que se aproxima o início das atividades do semestre letivo. Colaciona diversos julgados que entende como favoráveis ao deferimento do pleito recursal. Requer a concessão de tutela de urgência ao recurso a fim de suspender a eficácia do ato administrativo impugnado e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada no sentido de determinar a suspensão da ordem de interdição do estabelecimento de ensino até o julgamento final do mandado de segurança por ela impetrado. O recolhimento do preparo foi devidamente demonstrado (ID 14162453). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido, ora agravado, possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Com efeito, o artigo 61 a Lei Distrital no 5.547/2015 previu a instituição de prazo de validade de cinco anos, a partir da entrada em vigor da referida Lei, que coincidiu com a data de sua publicação, no dia 07/10/2015. Dessa forma, a toda evidência, o alvará de funcionamento no RA 03286, apresentado nos autos pela agravante, encontra-se válido. Portanto, ao menos em análise perfunctória, entendo como presente a probabilidade do direito alegado. No mesmo sentido, segundo informação constante dos autos de origem, prestada pela própria Administração Pública, o referido alvará de funcionamento foi juntado ao processo administrativo SEI n. 04017-00000823/2020-41 no dia 15/01/2020, que, por sua vez, será submetido à apreciação da Administração Regional de Brasília a fim de verificação da autenticidade, validade e vigência. Note-se que já se passaram quase 30 dias entre a data de apresentação do alvará de funcionamento à Administração Pública e a análise do pedido liminar formulado em sede recursal, prazo mais do que suficiente para a verificação da autenticidade do documento fornecido pela instituição de ensino. Ademais, a atividade desenvolvida pela instituição de ensino agravante possui relevante função social, não apresenta risco ao bem-estar da sociedade ou mesmo à ordem econômica, bem como atende milhares de estudantes. Ainda, sem adentrar no mérito acerca da vigência do alvará de funcionamento apresentado nos autos, questão que deve ser elucidada na instância a quo, é necessário destacar que as atividades desenvolvidas pela agravante foram toleradas pela Administração Pública por cerca de cinquenta anos. Demonstra-se, ainda, a existência de evidente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação resultante da manutenção da interdição do estabelecimento de ensino, em especial quanto ao dano econômico à empresa e ao dano social impingido aos seus alunos. Assim, em que pese a situação narrada pela Administração Pública nos autos de origem, entendo que, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em razão do disposto no artigo 61 da Lei Distrital 5.547/2015, a suspensão da ordem de interdição do estabelecimento de ensino é medida que ora se impõe. Contudo, deixo de suspender a eficácia dos autos de notificação e de infração lavrados pela Administração Pública, em razão da ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação deles decorrentes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão da ordem de interdição da instituição de ensino agravante (no D105702-AEU) até a apreciação do mérito do presente recurso. Atribua-se a esta decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, concedo vista ao Ministério Público. Publique-se.